Tribunal: TJMT
Processo: 1023737-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM SEM PREVISÃO CONTRATUAL. PRÁTICA ABUSIVA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, mantendo multa aplicada pelo PROCON à empresa por prática abusiva de cobrança de taxa de corretagem sem previsão contratual expressa.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a cobrança de taxa de corretagem sem cláusula contratual expressa configura prática abusiva;
(ii) saber se o processo administrativo que originou a multa observou os princípios do devido processo legal;
(iii) saber se o valor da multa revela-se proporcional à conduta praticada;
(iv) saber se é possível a fixação de honorários por equidade quando vencida a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. A cobrança de taxa de corretagem sem cláusula expressa caracteriza prática abusiva conforme entendimento do STJ.
4. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, estando formalmente regular.
5. O valor atualizado da multa mostrou-se desproporcional à infração, perdendo o caráter pedagógico e assumindo viés confiscatório, merecendo redução.
6. A fixação de honorários deve seguir os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando mensurável o proveito econômico.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a cobrança de taxa de corretagem ao consumidor sem cláusula contratual expressa e destacada. 2. A multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua revisão judicial quando ultrapassados esses limites. 3. É incabível a fixação de honorários por equidade contra a Fazenda Pública quando possível sua mensuração pelo valor econômico da causa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV; 5o, LIV e LV; CDC, arts. 6o, III; 39, V; 56 e 57; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1023737-45.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS]

RELATOR:
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARILENE AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA - CPF: 353.928.431-15 (APELANTE), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM SEM PREVISÃO CONTRATUAL. PRÁTICA ABUSIVA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, mantendo multa aplicada pelo PROCON à empresa por prática abusiva de cobrança de taxa de corretagem sem previsão contratual expressa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a cobrança de taxa de corretagem sem cláusula contratual expressa configura prática abusiva;

(
ii
) saber se o processo administrativo que originou a multa observou os princípios do devido processo legal;

(
iii
) saber se o valor da multa
revela-se
proporcional à conduta praticada;

(
iv
) saber se é possível a fixação de honorários por equidade quando vencida a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

A cobrança de taxa de corretagem sem cláusula expressa caracteriza prática abusiva conforme entendimento do STJ.

O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, estando formalmente regular.

O valor atualizado da multa mostrou-se desproporcional à infração, perdendo o caráter pedagógico e assumindo viés confiscatório, merecendo redução.

A fixação de honorários deve seguir os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando mensurável o proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cobrança de taxa de corretagem ao consumidor sem cláusula contratual expressa e destacada.

2. A multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua revisão judicial quando ultrapassados esses limites. 3. É incabível a fixação de honorários por equidade contra a Fazenda Pública quando possível sua mensuração pelo valor econômico da causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, IV; 5o, LIV e LV; CDC,
arts
. 6o, III; 39, V; 56 e 57; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 24.08.2016.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal no
1023737-45.2019.8.11.0041
opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A recorrente alega, em síntese, a) a nulidade do título executivo oriundo de multa aplicada pelo PROCON por suposta "
venda casada
" ao cobrar taxa de corretagem dos adquirentes de imóveis, sem a prévia comunicação; b) a irregularidade e desproporcionalidade da multa cominada no valor de R$ 1.456.720,12; c) o equívoco no arbitramento de honorários por equidade no valor de R$ 4.000,00 ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios embargantes; e ainda, d) a necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo (Id. 270851911, fl.31).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade do processo administrativo e da multa imposta, sem caráter desproporcional ou irrazoável.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos, que a pessoa jurídica
Concremax
Concreto Engenharia e Saneamento LTDA
e seus corresponsáveis, opuseram Embargos à Execução Fiscal em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, visando à desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 660.000 (seiscentos e sessenta mil reais), no processo administrativo n° 0111.015.541-3.

A demanda fora julgada
parcialmente procedente
para excluir do polo passivo os sócios Marilene Auxiliadora Campos De Miranda e Jorge Antônio Pires De Miranda.

Inconformada, a pessoa jurídica
interpôs o presente recurso de apelação
, o qual passo a apreciar.

A controvérsia central diz respeito à cobrança de taxa de corretagem pela recorrente aos consumidores adquirentes de imóveis no empreendimento “
Condomínio Residencial Morada do Parque
”.

In
casu
, do exame das provas acostadas junto ao processo administrativo consumerista n° 0111.015.541-3 (Id. 270851870), verifica-se que a recorrente praticava tal cobrança, normalmente no percentual de 3,5% sobre o valor total do imóvel,
sem expressa previsão nos contratos de compra e venda firmados com os consumidores
.

Ocorre que, embora a cobrança de comissão de corretagem não seja per si ilegal, nos termos dos artigos. 722 a 725 do Código Civil, seu repasse ao consumidor depende de previsão contratual clara e expressa, de modo a não caracterizar prática abusiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo teor reconhece “
a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
".

Logo, constata-se que a multa aplicada pelo PROCON decorreu do desrespeito em prestar informação clara a consumidor, ao passo que não há se falar em inobservância ao princípio da motivação, bem como em ausência de fundamentação.

Dessa forma, a mera alegação de que os consumidores tinham conhecimento da taxa por se dirigirem aos estandes de vendas não tem o condão de suprir a ausência de previsão contratual expressa.

A transparência, a meu juízo, deve ser assegurada através de
cláusula clara

e expressa
transferindo a obrigação ao consumidor.

Logo, conclui-se que a recorrente efetivamente praticou conduta vedada pelo CDC,
ao cobrar taxa de corretagem dos consumidores sem previsão contratual
, caracterizando venda casada ou obrigação abusiva.

Por outro lado, comprovada a infração às normas consumeristas pela recorrente, cabe avaliar a regularidade do processo administrativo e da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Nesse aspecto, os órgãos de defesa do consumidor detêm competência para aplicar sanções administrativas, dentre elas multa, nos termos do art. 56, I, da Lei 8.078/90. O valor da multa deve ser graduado conforme parâmetros do art. 57 do CDC, especialmente a gravidade da infração, vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica.

Da análise do processo administrativo consumerista n° 0111.015.541-3 (Id. 270851870), verifica-se que a pena foi aplicada observando-se o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem como os critérios da legislação de regência. A multa foi fixada inicialmente em R$ 540.000,00, sendo reduzida para R$ 360.000,00 pela presença de atenuante (infrator primário), e majorada para R$ 660.000,00 em virtude de circunstâncias agravantes (Id. 270851873, fl.31).

Portanto, não se vislumbra ilegalidade no procedimento adotado pelo PROCON/MT ao aplicar a penalidade pecuniária em questão.

Lado outro, no que se refere à
tese de hipotética desproporcionalidade
do valor da multa em relação à conduta praticada, notadamente após as atualizações que elevaram o montante para R$ 1.456.720,12 (
hum
milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil setecentos e vinte reais e doze centavos).

Nesse ponto, cumpre destacar que o Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos, mesmo os discricionários, notadamente quanto à legalidade, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, conquanto o processo administrativo em si tenha observado os ditames legais, a fixação do valor da multa deve ser analisada para se aferir eventual ofensa aos mencionados princípios.

E, no caso concreto, em que pese a gravidade da prática infrativa, que atingiu grande número de consumidores (18), o valor exorbitante da multa extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se que o valor inicial de R$ 660.000,00, por si só já se revelava excessivo para a hipótese, tendo em vista que a recorrente não auferiu vantagem econômica, mas apenas deixou de cumprir requisito de transparência ao não prever contratualmente a transferência da obrigação de pagar comissão aos consumidores.

Ocorre que, com as sucessivas atualizações legais, o valor atual alcançou a estratosférica cifra de R$ 1.456.720,12 (
hum
milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil setecentos e vinte reais e doze centavos) valor que se revela atentatório aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à vedação ao confisco e à livre iniciativa.

A sanção perdeu seu caráter pedagógico e preventivo, assumindo contornos confiscatórios, colocando em risco a atividade econômica da recorrente. Não se pode olvidar que a multa é cabível, mas deve ser proporcional à infração cometida.

Nesse sentido, cito precedentes que reconheceram a desproporcionalidade de multas aplicadas pelo PROCON,
inclusive em situações de prática irregular de consubstanciada na cobrança de taxa de corretagem
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA- MULTA PROCON - ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –
TAXA DE CORRETAGEM
–
IRRAZOABILIDADE DO VALOR DA PENALIDADE ARBITRADA - REDUÇÃO DEVIDA
- ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA– EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1-Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de obscuridade no acórdão.

2-Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões da parte Embargante, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva. (N.U 1017766-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 27/10/2022)

3. Embargos rejeitados.

(N.U 1034764-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022,
Publicado
no DJE 22/12/2022)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA APLICADA PELO PROCON
– NULIDADE NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - VALOR DA PENALIDADE REDUZIDA PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA VALIDAR A PENALIDADE NA SUA FORMA ORIGINAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(...)

2 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumerista não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete na independência das funções dos poderes.

3 - Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018109-70.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Assim, considerando que o valor original da multa já se mostrava elevado, e que as atualizações legais o tornaram verdadeiramente desarrazoado, mostra-se impositiva a redução do valor, de modo a preservar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a garantia constitucional da livre iniciativa.

Ante o exposto,
proponho a fixação da multa no patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, valor que se revela mais consentâneo com a prática infrativa e o caráter pedagógico e preventivo da penalidade, evitando seu efeito confiscatório.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, razão assiste à recorrente
quanto à impossibilidade de arbitramento por equidade.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2o e os percentuais previstos § 3o, do artigo 85, do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
”.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o CPC estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Quanto ao arbitramento dos honorários de forma equitativa
, cumpre consignar que, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não é viável o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por
apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

(...)

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

(...)

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

(...)

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e
arts
. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp n.o 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)”.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o que não se verifica no caso em apreço.

Assim, conforme já explicitado alhures, os honorários advocatícios devem ser fixados observando os patamares legalmente previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

In
casu
, o proveito econômico situa-se na faixa acima de 200 salários-mínimos e até 2.000 salários-mínimos.

Com efeito, na forma do art. 85, §3o, II, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte nessa faixa de valores, os honorários devem observar os percentuais de
8% a 10%

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
.

Logo, na espécie, afasta-se o arbitramento por equidade e fixa-se a verba honorária sucumbencial
no percentual de 8% sobre o proveito econômico obtido
, decorrente, tanto da exclusão do polo passivo dos sócios, como também da minoração da penalidade aplicada pelo Procon/MT, reconhecida quando do julgamento do presente recurso de apelação.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a) Reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em prol da recorrente, fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido, atendendo ao art. 85, §3o, II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
1
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 01 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos na sessão passada para melhor refletir sobre o tema em exame, em especial no tocante à possibilidade de controle judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco.

Após detida análise dos autos, manifesto minha integral adesão ao bem lançado voto do eminente Relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, que com precisão técnico-jurídica reconheceu a validade do procedimento administrativo sancionador, mas propôs a redução do valor da penalidade pecuniária em face da desproporcionalidade verificada entre a conduta infracional apurada.

Com efeito, o processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT observou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não havendo vício formal apto a ensejar sua nulidade. Contudo, é prerrogativa do Poder Judiciário exercer controle de legalidade e de legitimidade material sobre atos administrativos sancionatórios, especialmente quando se revela, como no caso concreto, ofensa a garantias constitucionais de natureza material, como os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da livre iniciativa, de modo que esta não se torne obstáculo desproporcional ao exercício legítimo da atividade empresarial.

Registro, por oportuno, que em outras ocasiões manifestei, de forma isolada, meu posicionamento pessoal no sentido da necessidade de controle judicial mais rigoroso sobre o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON, especialmente quando verificada desproporcionalidade evidente entre a infração apurada e o montante exigido, com claro desvirtuamento da finalidade pedagógica da sanção. Ainda que tais manifestações não tenham, à época, sido acompanhadas pelos eminentes pares, reputo que é preciso avançarmos nesse debate, sob pena de legitimar-se a imposição de multas com evidente caráter confiscatório, em violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica.

Assim, defendo que a imposição de multas pelo PROCON deve guardar conformidade com a intensidade da conduta infracional e com o proveito econômico efetivamente obtido, sob pena de inviabilizar a própria atividade empresarial e de violar os princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito.

A multa administrativa, por sua própria natureza jurídica, deve preservar seu caráter educativo e inibitório, jamais transformando-se em mecanismo de constrição patrimonial capaz de comprometer a subsistência da atividade empresarial, sobretudo quando ausente demonstração de dolo reiterado, de vantagem econômica significativa ou de danos relevantes ao consumidor.

Neste caso, como bem assinalado pelo Relator, em que pese a gravidade da prática infrativa, que atingiu 18 de consumidores,
o valor inicial de R$ 660.000,00, por si só já se revelava excessivo para a hipótese, tendo em vista que a recorrente não auferiu vantagem econômica, mas apenas deixou de cumprir requisito de transparência ao não prever contratualmente a transferência da obrigação de pagar comissão aos consumidores
e, após a atualização monetária, alcançou o montante de R
$ 1.456.720,12 (
hum
milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil setecentos e vinte reais e doze centavos) valor que se revela atentatório aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à vedação ao confisco e à livre iniciativa
.

Com efeito, a jurisprudência pátria e desta Corte de Justiça, inclusive alguns precedentes de minha relatoria, tem admitido a redução de penalidades administrativas impostas pelo PROCON/MT, sempre que configurado o descompasso entre o valor exigido e a real gravidade da conduta apurada, procedendo-se à sua adequação judicial.

Registro, por oportuno, que essa tem sido minha firme compreensão sobre o tema, mesmo quando não prevaleceu como entendimento majoritário. Penso que é chegada a hora de avançarmos no enfrentamento técnico e constitucional da matéria, com vistas à construção de uma jurisprudência que confira efetividade aos limites do poder de punir da Administração, como forma de garantir segurança jurídica, respeito à iniciativa privada e equilíbrio nas relações de consumo.

De saída e a título ilustrativo, cabe mencionar que o ordenamento jurídico processual civil admite expressamente a possibilidade de redução das
astreintes
, quando se tornam excessivas ou desproporcionais em relação à finalidade coercitiva a que se destinam. Com efeito, o art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil dispõe que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva".

Esse modelo normativo de moderação judicial da sanção pecuniária coercitiva é plenamente compatível com a lógica que se deve aplicar às multas administrativas, mormente àquelas impostas por órgãos de defesa do consumidor, cuja natureza também é punitivo-pedagógica. Assim como nas
astreintes
, o valor da multa administrativa não pode ultrapassar os limites do razoável a ponto de inviabilizar ou punir de forma desmedida o administrado, sob pena de configurar verdadeiro confisco, vedado pelo ordenamento constitucional.

Portanto, a previsão legal de redução das
astreintes
serve como referência legítima e útil para a atuação do Poder Judiciário também na esfera administrativa, permitindo que o juiz, diante de sanções flagrantemente desproporcionais, reestabeleça o equilíbrio entre a finalidade da sanção e os direitos fundamentais envolvidos, especialmente o da razoabilidade sancionatória.

Posto isso,
acompanho o Relator para dar parcial provimento ao recurso
, a fim de manter a redução do valor da multa administrativa imposta à empresa para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quantia mais adequada às peculiaridades do caso e apta a preservar os princípios da proporcionalidade e da função punitiva-pedagógica da sanção, sem descurar do necessário respeito ao consumidor e, aproveito para registrar minha firme convicção quanto à necessidade de promover uma reflexão crítica e criteriosa sobre as sanções aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor, não para enfraquecer sua relevante atuação, mas para que se mantenham fiéis aos princípios constitucionais que regem o exercício do poder sancionatório do Estado.

Trata-se, em última análise, de preservar o equilíbrio entre a tutela do consumidor e a segurança jurídica daqueles que, dentro da legalidade, atuam no mercado. É nesse caminho, de equilíbrio e razoabilidade, que entendo que devemos seguir evoluindo, com sensatez, justiça e responsabilidade institucional.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025